Tribunal: TJSP
Processo: 0071549-63.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO